Tribunal: TJDFT
Processo: 0747753-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. I. CURADORIA DE AUSENTES. POSTULAÇÃO POR JUSTIÇA GRATUITA À PARTE RÉ CITADA FICTAMENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. II. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NO OFÍCIO DE CURADORA ESPECIAL. NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇOS FÍSICO E ELTRÔNICO NOS AUTOS NÃO DILIGENCIADOS. ART. 256 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O réu citado fictamente (citação por edital) e representado pela Curadoria de Ausentes não tem automático direito ao benefício processual da gratuidade de justiça, uma vez que a insuficiência de recursos deve ser minimamente demonstrada, não bastando a caracterizar hipossuficiência o só fato de o exercício da defesa estar sendo efetivado pela Defensoria Pública na função de curador especial.
2. Conforme os arts. 238 e 239 do CPC, a citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para a validade do processo. 2.1. O art. 256 do CPC, ao dispor sobre a citação por edital, prevê a sua admissibilidade nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei.
3. Como se sabe, a citação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão executória deduzida em seu desfavor.
4. Em razão do caráter excepcional, faz-se necessário o esgotamento das tentativas de citação nos endereços constantes nos autos, físicos ou eletrônicos, como forma de aferir se o réu, de fato, está em local incerto ou ignorado. É prematura, portanto, a determinação citação por edital se não exauridos os meios cabíveis para obtenção de endereço do réu.
5. No caso em análise, verifica-se que não foram esgotadas todas as diligências possíveis, porquanto há nos autos endereços físico e eletrônico não diligenciados.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.